Tribunal: STF
Processo: RE 780761
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.